Tribunal: TJBA
Processo: 8112275-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112275-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SONIA OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

**AA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA. CONSUMO MENSAL. MÉDIA. EXTRAPOLAÇÃO. SERVIÇO. DEFEITO. RECONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a seus usuários.

II – O defeito na prestação do serviço essencial, consistente na cobrança exorbitante de consumo de água, sem a sua suspensão ou interrupção, não acarreta abalo emocional ao consumidor, razão do indeferimento do pedido indenizatório.

III – Constatado que a sentença se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes à matéria em análise, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8112275-34.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MARIA SONIA OLIVEIRA SOUZA

e como
Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA